Tribunal: TJES
Processo: 0015961-12.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015961-12.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALMIR FERNANDES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECONVENÇÃO. AUTONOMIA PROCESSUAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, em razão da quitação do contrato reconhecida em demanda diversa, deixando de apreciar a reconvenção apresentada pelo réu, na qual se postulava repetição do indébito, multa processual e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a extinção da ação principal por perda superveniente do objeto impede o julgamento da reconvenção; (ii) estabelecer se está configurada a cobrança judicial de dívida integralmente quitada, apta a ensejar a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar a incidência da multa prevista no
§ 6º do
art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69; (iv) verificar a caracterização de litigância de má-fé pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A reconvenção possui autonomia processual absoluta, não sendo prejudicada pela extinção da ação principal sem resolução do mérito, nos termos do
§ 2º do
art. 343 do CPC.

4)
A omissão do juízo de origem quanto ao julgamento da reconvenção configura negativa de prestação jurisdicional, impondo a nulidade parcial da sentença nesse ponto.

5)
Estando o processo suficientemente instruído, aplica-se a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito reconvencional.

6)
A quitação integral do contrato de financiamento fora judicialmente reconhecida em sentença transitada em julgado, proferida em demanda diversa, anterior à efetivação da medida de busca e apreensão.

7)
A instituição financeira ajuizou e promoveu a ação de busca e apreensão mesmo ciente da quitação do débito, caracterizando cobrança judicial de dívida já paga.

8)
A conduta da credora se amolda à hipótese do art. 940 do Código Civil, impondo a condenação à repetição do indébito em dobro.

9)
A multa prevista no

§ 6º do
art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 exige, cumulativamente, a improcedência da ação de busca e apreensão e a alienação do bem, requisitos não verificados no caso concreto.

10)
A omissão dolosa de informação relevante sobre a existência de ação paralela e de decisão liminar favorável ao devedor configura violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual, caracterizando litigância de má-fé.

11)
A indenização por danos morais não se justifica, por ausência de lesão extrapatrimonial juridicamente relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da ação principal sem resolução do mérito não impede o julgamento da reconvenção, que possui autonomia processual própria.

2. A cobrança judicial de dívida integralmente quitada, com ciência inequívoca do credor, impõe a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil.

3. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 somente incide quando cumuladas a improcedência da ação de busca e apreensão e a alienação do bem.

4. A omissão dolosa de fatos relevantes para obtenção de provimento jurisdicional caracteriza litigância de má-fé e autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 343, § 2º, 485, IV, 1.013, § 3º, III, e 85, §§ 10 e 11; CC, art. 940; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.785.320/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 09.11.2023; STJ, REsp nº 1.994.381/AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023; TJES, AC nº 0004025-91.2015.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, j. 04.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, por meio da qual pretendeu a instituição financeira apelada a retomada de veículo automotor em razão de suposto inadimplemento contratual.

Em sede de defesa, o apelante interpôs reconvenção pleiteando a repetição do indébito em dobro, multa processual e indenização por danos morais, sob o argumento de que o contrato já se encontrava integralmente quitado.

A sentença julgou extinta a pretensão autoral, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, sob o fundamento de que a quitação do contrato fora declarada em sentença transitada em julgado perante o 1º Juizado Especial Cível de Vitória (processo nº 5004559-43.2020.8.08.0024).

Contudo, o magistrado de piso considerou prejudicado o exame da reconvenção, entendendo que esta seguiria a sorte da ação principal.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a nulidade da sentença quanto à omissão no julgamento da reconvenção e, superada a preliminar, analisar a responsabilidade da apelada pelos danos causados ao recorrente.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA

Segundo se depreende do § 2º do artigo 343 do CPC, "
a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção
".

A compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte firmou-se no sentido de que a reconvenção goza de autonomia processual absoluta,é de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Após apresentada, a reconvenção passa a ser autônoma em relação à ação originária, de forma que o julgamento improcedente do pedido na ação principal não conduz automaticamente à perda do interesse de agir da reconvenção
. 2. "Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta" (AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019). 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1785320 DF 2018/0326485-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004025-91.2015.8.08.0047 APTE: MARIA ZENILDES GIFFONI APDA: BV FINANCEIRA S/A CRÉD. FINANC. E INVEST. RELATOR: DES. SUBS. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. RECOVENÇÃO. AUTONOMIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os documentos adunados aos autos revelam que foi o incontroverso inadimplemento da apelante que deu causa ao ingresso da lide na seara judicial, em 13.05.2015, visto que, ainda que tratativas extrajudiciais estivessem em curso, a renegociação do débito só se concretizou em 02.06.2015, ou seja, após o aforamento da demanda, que, nesse contexto, traduz mero exercício regular de prerrogativa da credora, incapaz de constituir ato ilícito gerador de responsabilidade civil (art. 188, I, CC/2002). 2. Desse modo, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, deve a parte recorrente arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios decorrentes da extinção prematura da ação de busca e apreensão. 3.
A extinção da demanda principal não obsta, todavia, o prosseguimento da ação reconvencional, devido à autonomia existente entre ambas, a teor do artigo 343, § 2º, do Código de Processo Civil. Com isso em vista, andou bem o douto Juízo da causa ao julgar improcedente o pleito deduzido pela apelante.
4. Ora, fixada a premissa de que o ajuizamento da ação de busca e apreensão decorreu do exercício regular de direito que assiste à parte credora, e constatada a ausência de prova de omissão dolosa ou tentativa de impulsionamento do feito após a renegociação da dívida, não deve mesmo prosperar o pedido de condenação da instituição apelada por litigância de má-fé. 5. Quanto ao alegado dano moral, melhor sorte não socorre à recorrente, visto que apenas 5 (cinco) dias depois do episódio por ela vivenciado no DETRAN a restrição de circulação do veículo, que obstou a entrega do documento de licenciamento, foi convertida em mera restrição de transferência, tornando insubsistente o pretenso temor por uma apreensão inesperada do bem. 6. Assim, agora como decorrência da improcedência da demanda reconvencional, os ônus da sucumbência devem ser igualmente imputados à apelante. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Por imposição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na origem para a proporção de 12% (doze por cento) do valor atualizado da reconvenção, preservando a condição suspensiva de sua exigibilidade com amparo no artigo 98, § 3º, do atual estatuto adjetivo.

(TJ-ES - AC: 00040259120158080047, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 04/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2020)

Assim, ao considerar a reconvenção "implicitamente prejudicada", o juízo de origem incorreu em evidente negativa de prestação jurisdicional.

Logo, acolho
a preliminar de nulidade da sentença no que se refere ao capítulo da reconvenção.

DO MÉRITO

Estando o processo devidamente instruído, deve ser aplicada a Teoria da Causa Madura (inciso III do § 3º do artigo 1013 do CPC) para julgar o mérito do pleito reconvencional nesta instância.

Para o deslinde da controvérsia, sublinhe-se que o apelante demonstrou o adimplemento integral das 36 parcelas do contrato de financiamento, incluindo a parcela final (36/36) no valor de R$ 16.350,78, cujo vencimento deu-se em 29/06/2020.

Conforme mencionado acima, tais fatos foram corroborados por sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 5004559-43.2020.8.08.0024, que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível de Vitória, restando judicialmente declarada a quitação do contrato de alienação fiduciária.

Importante salientar que a apelada procedeu ao cumprimento da medida de busca e apreensão do veículo em 06/11/2020 , mesmo após ter sido devidamente citada e intimada da tutela de urgência deferida pelo juízo do JEC em 14/10/2020 — dois dias antes da própria assinatura do mandado nestes autos — o que evidencia a plena ciência da quitação antes da efetivação da constrição.

Sendo assim, a análise do acervo probatório revela que a conduta da instituição financeira apelada desbordou, de forma manifesta, os limites do exercício regular de um direito, transmudando-se em ato ilícito passível de severa censura judicial.

Nos termos do artigo 940 do Código Civil, aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado.

Na hipótese, a apelada não apenas ajuizou a demanda para cobrar valor que sabia estar quitado, como também omitiu dolosamente a existência da ação declaratória em curso, na qual já havia sucumbido em sede liminar, utilizando-se do aparato judiciário para coagir o devedor ao pagamento de indébito.

Com efeito, a condenação à repetição do indébito em dobro, totalizando R$ 33.355,60, é medida de rigor para restaurar o equilíbrio jurídico e punir a conduta predatória.

Lado outro, não se trata de aplicação da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a saber:

Art. 3
o

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o

Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o

No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

§ 3
o

O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

§ 4
o

A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2
o
, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.

§ 5
o

Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo.

§ 6
o

Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

[...]

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da referida penalidade exige a ocorrência
cumulativa
da improcedência da ação de busca e apreensão e da alienação antecipada do bem pela instituição financeira:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. PURGAÇÃO DA MORA. VEÍCULO APREENDIDO. VENDA ANTECIPADA DO BEM. IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia suscitada no presente recurso especial consiste em saber se é possível manter a multa de 50% do valor originalmente financiado, prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei n. 911/1969, a despeito de o Tribunal de origem ter reformado a sentença para julgar procedente o pedido. 2. O art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece o seguinte: "Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado".2.1.
Para que a multa de 50% do valor originalmente financiado seja aplicada, devem ocorrer duas situações cumulativas: (i) sentença de improcedência da ação de busca e apreensão e (ii) alienação antecipada do bem.
2.2. No caso, conquanto tenha ocorrido a alienação antecipada do veículo pelo banco credor, houve julgamento de procedência da ação de busca e apreensão, pois, segundo entendeu o Tribunal de origem, a purgação da mora significa que o devedor reconheceu, implicitamente, a procedência da ação de busca e apreensão. 2.3. Assim, havendo julgamento de procedência do pedido, tendo em vista o reconhecimento da dívida pelo devedor ao purgar a mora, não há como aplicar a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei n. 911/1969, visto que a ação de busca e apreensão não foi injustamente proposta contra o devedor fiduciante. 2.4. Por se tratar de norma sancionatória, não se revela possível aplicar interpretação extensiva ao referido dispositivo legal, a fim de justificar a aplicação da multa, mesmo no caso de procedência do pedido, apenas porque houve a alienação prematura do bem. Precedentes.3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1994381 AL 2021/0403753-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

No caso, embora a ação tenha sido extinta em desfavor do banco, o veículo fora restituído ao devedor após a reconsideração da liminar, não tendo havido a venda do bem a terceiros.

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, entendo que a pretensão não merece prosperar, haja vista que, conforme entendimento já esposado por esta Corte em casos análogos, a conduta omissiva ou o descumprimento contratual, por si sós, não caracterizam danos morais capazes de serem convertidos em reparação pecuniária.

Por fim, a conduta processual da apelada se amolda às hipóteses de litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do CPC), porquanto a omissão de informações vitais para obter uma medida constritiva indevida viola o dever de lealdade e boa-fé objetiva.

Tal comportamento justifica a imposição de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do apelo
e a ele
dou

parcial
provimento
para: i) acolher a preliminar e anular a sentença apenas no capítulo da reconvenção; ii) julgar parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para condenar a apelada à repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 33.355,60 e ao pagamento de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa.

Em razão da sucumbência recíproca na reconvenção, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 12% sobre o valor da condenação, na proporção de 60% para a apelada e 40% para o apelante, observada a majoração recursal do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.